Tribunal: TJDFT
Processo: 0722585-12.2023.8.07.0007
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-16
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. CESSÃO DE USO DE JAZIGO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO. VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA. SEPULTAMENTO CONDICIONADO AO PAGAMENTO DE DÉBITOS DE MANUTENÇÃO. COAÇÃO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. ATOS JURÍDICOS ANULADOS. RETORNO AO ESTADO ANTERIOR. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR MANTIDO (R$ 2.000,00).
1. Trata-se de contrato particular de cessão de uso de jazigo e de prestação de serviço de manutenção e conservação de jazigo, que abrange limpeza, jardinagem, paisagismo e segurança. Embora ambos os serviços contratados constem de um único instrumento contratual, as cláusulas são claras e de fácil compreensão, sendo que o serviço de manutenção foi oferecido facultativamente, de forma que não ficou configurada a violação ao direito de informação, tampouco caracterizada a venda casada.
2. A cobrança da dívida relativa ao contrato de manutenção do jazigo foi efetuada pelo recorrente de forma a coagir o recorrido a aceitar a proposta quando ele necessitava do jazigo para sepultar sua genitora. Dessa forma, o acordo para quitação da dívida e o termo de fidelização foram realizados sob coação, vício de consentimento previsto no artigo 151 do Código Civil, pois em momento de extrema fragilidade o recorrente exigiu valores do recorrido que deveriam ser cobrados pelas vias ordinárias, exercendo pressão injusta sobre o recorrido, forçando-o, contra à sua vontade, a praticar os atos jurídicos.
3. Sendo a negociação para quitação do débito e o termo de fidelização frutos de coação, impõe-se a anulação dos atos jurídicos com o retorno das partes ao estado anterior, consoante art. 182 do Código Civil.
4. O fato ocorrido é capaz de vulnerar os atributos da personalidade do recorrido, gerando abalo psíquico e sofrimento que ultrapassam os meros aborrecimentos cotidianos, sobretudo porque a exigência de pagamento de valores em momento de luto, sob pena de não sepultamento do ente querido, causou ao recorrido ainda mais dor e angústia em um momento de fragilidade emocional.
5. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Custas processuais recolhidas. Sem honorários advocatícios, diante da não apresentação de contrarrazões recursais.